Tribunal: TJDFT
Processo: 0728600-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CURATELA. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. EX-CURADORA FALECIDA. DETERMINAÇÕES DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATENDIMENTO SATISFATÓRIO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RIGOR EXCESSIVO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXCEÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 319, II, do Código de Processo Civil – CPC prevê os requisitos da petição inicial e o art. 320 estabelece que esta será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais. Além disso, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
3. Na hipótese, a autora visa ser curadora de sua irmã, interditada no ano 2000, pois a ex-curadora faleceu no ano de 2021. Desde então, a incapaz se encontra sem representante legal. O juízo determinou emendas à petição inicial que foram atendidas em quase todos os itens. A autora não juntou certidão de nascimento da curatelada com averbação da interdição, não esclareceu se há bens deixados pela mãe da curatelada e não juntou cópias das peças principais do processo de interdição.
4. A certidão de nascimento da incapaz com averbação de interdição não é documento indispensável à propositura da ação. As cópias da petição inicial, emendas, ata da audiência de interrogatório e laudo da perícia judicial da ação de interdição, em princípio, também não são indispensáveis na fase postulatória, pois foi juntado o termo de compromisso assinado pela ex-curadora.
5. O esclarecimento sobre a abertura de inventário dos bens deixados pela mãe da curatelada é relevante, pois na curatela o patrimônio do interditado é entregue ao curador, mediante termo que especifica os bens e seu valor (art. 1.745 c/c art. 1.781 do Código Civil – CC). Todavia, tais documentos não são essenciais à propositura da ação e podem ser juntados aos autos na fase instrutória.
6. Por se tratar de ação que visa resguardar interesse de incapaz, é possível que seja mitigado o rigor do juízo na fase postulatória, a fim de regularizar a curatela. Os documentos essenciais à propositura da ação são diferentes de documentos essenciais à procedência do pedido. Por isso, por haver interesse de incapaz e por ter a autora atendido quase todas as solicitações do juízo, o indeferimento da petição inicial e o julgamento do processo sem análise de mérito se constituem em excessivo rigor na fase postulatória.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.